Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-49.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000176-49.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 05/10/2023 Publicação: 20/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO – AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – EXCLUDENTE DE ILICITUTE – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ART. 84 DO CPM – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO PARCIAL. - Se o conjunto fático probatório comprova a autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada pelo resultado morte, imperiosa é a manutenção da condenação firmada em primeira instância, tendo em vista que as lesões provocadas pelo apelante contribuíram para o fatídico desfecho, ceifando a vida da vítima, e, sobretudo, quando não demonstrado que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André Luiz Barroso Milagres e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Cb PM André Luiz Barroso Milagres, apenas para conceder a suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede de Inquérito de Portaria n. 0066831-92.2018 e Inquérito Policial Militar de Portaria n. 106.243/2018 – 9º BPM (Evento 1 – NF/PIC2 – Processo n. 2000984-62.2019.9.13.0001). O Promotor de Justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM André Luiz Barroso Milagres, fazendo-o nos seguintes termos: No dia 8 de abril de 2018, por volta das 19h56, na rua José Luiz de Medeiros, bairro João Paulo II, na cidade de Barbacena/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Warlen Magno de Souza André, sendo que da lesão resultou a morte do ofendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, na data citada, equipes da Polícia Militar faziam o policiamento na cidade de Barbacena/MG, quando foi repassada, via rede rádio, a informação de que havia uma motocicleta Honda XRE trafegando em atitude suspeita no bairro João Paulo II. A equipe Tático Móvel composta pelo denunciado, pelo 3º Sgt. PM Claudiney Augusto Ferreira e Cb. PM Wellington Gomes do Amaral avistou uma motocicleta semelhante a relatada e parou a viatura para fazer a abordagem. No entanto, o condutor da motocicleta placa EXL-2649, Fabiano Alves de Souza, não obedeceu à ordem policial e fugiu, passando com a motocicleta ao lado da viatura. Em razão disso, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo que alvejou o passageiro da motocicleta, Warlen Magno de Souza André, na região do quadril esquerdo. Warlen começou a cair da motocicleta e foi deixado por Fabiano em um ponto de mototáxi. A Polícia Militar foi acionada e uma viatura policial chegou ao local e socorreu a vítima até o Hospital Regional de Barbacena, onde Warlen foi a óbito. Conforme laudo da necropsia (evento 1, out 4, fl. 30), a causa da morte foi hemorragia interna causada por instrumento perfuro contundente, sendo que um projétil foi localizado dentro da bexiga da vítima. De acordo com o referido laudo, o projétil seguiu o seguinte trajeto no corpo: “entrada no quadril a esquerda seguindo a direção inferior e medial da esquerda para a direita até chegar à pelve onde alojou-se no interior da bexiga”. O laudo de microcomparação balística comprovou que o projétil que alvejou a vítima foi propelido pela arma EKA 44885, que estava acautelada com o denunciado no dia do fato (evento 1, out13). O denunciado alegou que efetuou o disparo porque ouviu um barulho de estampido. No entanto, o laudo pericial de evento 1, out12, fl. 126, demostrou que o escapamento da motocicleta EXL-2649 não produzia estampidos durante o funcionamento do motor. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM ANDRÉ LUIZ BARROSO MILAGRES como incurso no art. 209, §3º, do Código Penal Militar (lesão qualificada pelo resultado), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em ato contínuo, requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado de suas comarcas de domicílio e lotação, tanto da Justiça Castrense quanto da Comum; assim como propôs a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 1 – PROMOÇÃO3). A denúncia foi recebida no dia 21/03/2022 (Evento 1 – RECE-_DENUN1). Em audiência realizada em 02/05/2022 (Evento 15), o acusado, acompanhado do seu respectivo defensor, concordou com a suspensão condicional do Processo, nos termos apresentados pelo Ministério Público, sendo devidamente homologado pelo Juízo. O pai da vítima, Custódio Magno André, requereu a sua habilitação como assistente de acusação (Evento 17). Posteriormente, requereu a declaração da nulidade absoluta do acordo de transação penal (Evento 26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público manifestou-se no sentido de não se opor ao pedido de habilitação de assistente de acusação (Evento 28). O Juízo da 2ª AJME admitiu a habilitação do genitor do ofendido como assistente de acusação e decidiu revogar o benefício da suspensão condicional do processo (Evento 30). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Cb PM Wellington Gomes do Amaral, Fabiano Alves de Souza e Sgt PM Claudiney Augusto Ferreira – e o informante Wellington de Souza André (Evento 68- VIDEO2 VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6). Em seguida, procedeu-se às inquirições das testemunhas de defesa – Cel QOR PM Hudson Abner Pinto, 2º Sgt PM Thiago Tadeu Pedrosa Siqueira e 1º Ten PM Felipe Wagner Rezende Alves – e o interrogatório do réu (Evento 118- VIDEO2, VIDEO5, VIDEO6 e VIDEO4). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nada requereu o parquet (Evento 121). Por sua vez, o assistente de acusação requereu a sua própria oitiva (Evento 126), o que foi indeferido pelo Juízo da 2ª AJME (Evento 134). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público, o assistente de acusação e o acusado apresentaram suas alegações finais (Eventos 138, 143 e 146). Concluída a instrução processual, em 13/04/2023, o juiz singular decidiu, in verbis (Evento 151): [...] 1. Julgar procedente a ação penal para condenar o acusado Cb PM André Luiz Barroso Milagres como incurso no art. 209, § 3º, segunda parte, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade, vedada a concessão do sursis. A defesa de André Luiz Barroso Milagres interpôs recurso de apelação (Evento 161). O assistente de acusação interpôs apelação (Evento 166), cuja pretensão não foi conhecida pelo juízo (Evento 168). Em suas razões recursais, a defesa de André Luiz Barroso Milagres alegou que o caderno probatório revela, de forma firme e consistente, a inocência do apelante, que agiu sob o manto de uma causa excludente de ilicitude, aperfeiçoada pela legítima defesa, motivo pelo qual pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código Penal Militar. Salientou que as inúmeras contradições que permeiam as declarações da única testemunha que esteve com a vítima momentos antes de sua morte – Fabiano Alves de Souza – se pautam em motivos ocultos, que infelizmente jamais serão desvendados, que o levaram a desobedecer a ordem de parada emitida pelos policiais militares e abandoná-la, sem a devida prestação de socorro. Mencionou que a referida testemunha primeiro relatou que acelerou a motocicleta para socorrer Warlen Magno de Souza André, entretanto, depois afirmou ter deixado Warlen no ponto do mototáxi. Nessa esteira, questionou que, se realmente Fabiano tivesse a intenção de socorrer Warlen, o teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 levado diretamente para o Hospital de Pronto Socorro, e não o abandonado em um ponto de mototáxi. Destacou ainda que a mesma testemunha afirmou que encontrou com a viatura policial composta pela guarnição do apelante André Luiz Barroso Milagres em uma curva fechada, e não deu tempo de parar a motocicleta. Contudo, as testemunhas 2º Sgt PM Claudiney e Cb PM Amaral declararam que a motocicleta conduzida por Fabiano “diminuiu a velocidade ao ver a viatura policial militar e somente retomou a aceleração quando percebeu que havia uma passagem entre a frente da viatura policial e o barranco.” Asseverou que um decreto penal condenatório requer provas firmes, sólidas e robustas, que não se encontram presentes nos autos deste processo crime. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela concessão da suspensão condicional da pena, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos no inciso II do art. 84 do CPM. Em contrarrazões recursais, o Parquet alegou que as provas da autoria e materialidade são incontestes nos autos em relação ao delito previsto no art. 209, §3º, do CPM, não estando o apelante protegido pelo disposto no art. 42, II, do mesmo diploma legal. Afirmou que a guarnição do apelante se deparou subitamente com a motocicleta e que a falta de tempo suficiente para preparar uma abordagem adequada fez com que a equipe policial acreditasse estar em uma situação de perigo iminente, culminando na abrupta ação de uso imoderado de arma de fogo. Aduziu que o apelante agiu de forma imoderada ao efetuar o disparo contra os ocupantes da motocicleta, sem sopesar os riscos que essa ação poderia trazer e, dolosamente, praticou o crime de lesão corporal, produzindo culposamente como resultado a morte de Warlen. Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, alegou ser cabível a sua concessão, considerando que foram atendidos os requisitos previstos no art. 84 do CPM. Ao final, requereu que seja conhecido o recurso e parcialmente provido, para que seja mantida a condenação do apelante, concedendo-lhe, contudo, a suspensão condicional da pena (Evento 179) Em sede de contrarrazões (Evento 186), o assistente de acusação rechaçou, preliminarmente, o recebimento do recurso de apelação em face da inobservância ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, seja no mérito, seja na concessão do benefício. No mérito, alegou que o decreto condenatório se fundamentou nas provas produzidas nos autos, principalmente da comparação entre todos os documentos advindos de laudos e no projetil encontrado no corpo da vítima, na arma utilizada pelo apelante, na motocicleta da vítima e na prova oral produzida. Afirmou que a condenação do apelante deve ser mantida em seus exatos termos, não sendo reconhecida a ocorrência da excludente da legítima defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Finalizou pugnando pela manutenção do indeferimento do benefício de suspensão condicional da pena do apelante, haja vista que tal entendimento lastreou-se na exímia análise das circunstâncias do crime, evidenciando que o uso de meios imoderados da força, sem qualquer risco de iminente perigo de agressão, demonstrou descontrole do apelante e não permitiu presumivelmente concluir que ele não voltará a delinquir. Os autos foram remetidos para este Tribunal (Evento 188), sendo regularmente distribuídos (Evento 1). A douta Procuradora de Justiça, oficiante neste Tribunal, apresentou seu parecer (Evento 7) em que se manifesta pela manutenção da sentença primeva, uma vez que, muito embora o apelante insista que está amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa, ele não logrou êxito em demonstrar por qual motivo teria se sentido ameaçado ou em perigo a ponto de desferir o tiro, inexistindo qualquer comprovação de que necessitasse naquele momento repelir alguma agressão injusta, atual ou iminente. Acerca do pleito de concessão da suspensão condicional da pena, manifestou que tal pedido se mostra descabido diante dos expressos impedimentos trazidos no art. 84, inciso II, do CPM e precisamente justificados pelo sentenciante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso interposto pelo Cb PM André Luiz Barroso Milagres, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade. No caso em tela, o juiz de direito da 2ª AJME, singularmente, julgou procedente a acusação e condenou o Cb PM André Luiz Barroso Milagres, ora apelante, como incurso no art. 209, § 3º, segunda parte, do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe negado o benefício do sursis. Narra a denúncia que a equipe do tático móvel, composta pelo apelante, pelo 3º Sgt PM Claudiney Augusto Ferreira e pelo Cb PM Wellington Gomes, fazia o policiamento na cidade de Barbacena/MG, quando recebeu, via rede rádio, a informação de que havia uma motocicleta Honda XRE trafegando em atitude suspeita no bairro João Paulo II. Em seguida, aquela guarnição avistou uma motocicleta semelhante a descrita e decidiu parar a viatura para fazer a abordagem. No entanto, o condutor da motocicleta de placa EXL-2649, Fabiano Alves de Souza, não obedeceu à ordem policial, passando com a motocicleta ao lado da viatura e fugiu. O denunciado teria então efetuado um disparo de arma de fogo, que alvejou o passageiro da motocicleta, Warlen Magno de Souza André, na região do quadril esquerdo. Posteriormente, Warlen foi deixado por Fabiano em um ponto de mototáxi. A PM foi acionada e socorreu Warlen, levando-o até o Hospital Regional de Barbacena, onde o mesmo foi a óbito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Consta ainda na denúncia que as provas periciais acostadas aos autos demonstram que a causa da morte foi hemorragia interna causada por instrumento perfurocontundente, sendo que o projétil localizado dentro da bexiga da vítima foi propelido pela arma que estava acautelada com o denunciado no dia dos fatos. Nesse contexto e após detida análise do conjunto fático probatório, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido pelos motivos que passo a expor. A materialidade delitiva se faz comprovar pelo laudo de necropsia acostado ao Evento 1, OUT4 e OUT5, pág.1 do Processo 2000249-86.2020.9.13.0003. Já a autoria também aflora induvidosa nos autos. Em juízo, o próprio acusado confessou a autoria do disparo, senão vejamos: Que quando a guarnição se deparou com a motocicleta, a viatura saía de uma curva entrando em uma reta, percebendo os militares que a moto vinha no sentido contrário; que, imaginando que esta moto é a que outro militar tinha pedido que fosse abordada, o Cb Amaral iniciou o deslocamento no sentido de fechar a moto, impedindo sua passagem pela via; que o Cb Amaral jogou a viatura em diagonal, de forma que a moto foi tomando o campo contrário da via, a ponto de se perceber a redução e que o condutor poderia parar a moto; que na sua percepção o condutor da moto se viu obrigado a conduzir sentido à beira da via; que isso se deu progressivamente até o momento em que o condutor da motocicleta reduziu a velocidade, imaginando a guarnição que ele pararia a moto; que até então, do ponto de vista do depoente, que se encontrava atrás do motorista, o condutor da motocicleta não conseguiria passar pelo bloqueio; que foi citado o ângulo de 45 graus devido a didática dos manuais da PM; que a largura da via e o comprimento da viatura não permitiria esse ângulo; que no momento que a viatura e moto reduziram a velocidade, o interrogado se preparou para desembarcar; que assim que o Cb Amaral parou a viatura, o depoente desembarcou e começou a avançar para iniciar os procedimentos da abordagem; que mal deu um passo; que desceu, bateu a porta e já sacou a arma para enquadrar o condutor e carona da moto; que logo em seguida percebeu que a motocicleta retomou a aceleração justamente na direção do interrogado; que o interrogado deu ordem de parada, gritando; que viu que a motocicleta lhe atingiria; que recuou contra a viatura e efetuou um disparo para baixo; que efetuou o disparo com o intuito de fazer cessar a agressão. [...] que efetuou o disparo tão logo desembarcou da viatura, que na intenção de progredir, atrás do motor da viatura, e poder fazer o enquadramento no padrão da polícia, que a vítima já estava acelerando a moto naquele espaço em que se encontrava. Que a sua reação foi voltar o corpo contra a viatura, eu estava ao lado dela na diagonal, eu tive que encolher o meu braço e efetuei o disparo. Que a vítima passou em sua frente, muito próximo. Que não viu arma de fogo com os ocupantes da motocicleta, que ouviu um ‘estampido’ no momento em que ele acelerou a motocicleta onde eu estava. Não sei se ele não me viu, porque o farol da viatura estava alto no rosto dele e ele acelerou, e quando passou eu já estava ali. Que afirma que em momento algum ter dito que o ‘estampido’ tenha vindo da moto, apenas que o ouviu no momento em que ele acelerava contra si. Disse que a moto estava em movimento e que tudo se deu em fração de segundos. Diz que é fácil analisar a situação em câmera lenta, mas que foi tudo em fração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 segundos. Reitera ter visto a moto vir em sua direção e que a atitude que teve foi de resguardar a própria vida, recolhendo seu corpo contra à viatura pra moto fazer o que fosse, e efetuou o disparo. Disse que estava na linha de direção da motocicleta, justamente na direção em que veio a mesma. Disse que teve que se virar de costas para viatura, meio que acompanhando a trajetória para fazer a sua defesa. Disse que seria atropelado, por isso recuou contra a viatura e disparou para baixo (Evento 118, VÍDEO4 – Processo de 1ª Instância). A autoria também é confirmada através do laudo de microcomparação balística, cujo projétil retirado do corpo da vítima (evento 1, OUT7, págs. 3/4, Processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003) “apresentou elementos técnicos convergentes suficientes em seus micro estriamentos laterais finos, possibilitando concluir que foi propelido pelo cano da arma IMBEL número de série EKA 44885” (evento 1, OUT13, págs. 1/2, Processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003), que estava na posse do acusado na data dos fatos (evento 1, OUT5, págs. 2/3, Processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003). Ao meu entendimento, a tese defensiva da existência da excludente de ilicitude de legítima defesa não encontra amparo nos autos, inexistindo elementos de prova no sentido que os ocupantes da motocicleta portavam arma de fogo ou qualquer outro instrumento que pudesse causar mal injusto ou grave que justificasse o disparo de arma de fogo. Conforme registrado alhures, apesar de o apelante alegar que sua ação – recolher o corpo contra a viatura e efetuar o disparo – foi com o objetivo de resguardar a sua vida, pois a motocicleta vinha em sua direção, ele mesmo confirmou em seu interrogatório não ter visto arma de fogo com os ocupantes da motocicleta. No mesmo sentido, os outros integrantes da guarnição, 3º Sgt. PM Claudiney Augusto Ferreira e Cb Welington Gomes do Amaral, não noticiaram a existência de arma de fogo com os ocupantes da motocicleta. Ademais, como bem salientou o magistrado a quo, no caso em tela, não é necessário verificar se a ordem de parada foi emitida ou mesmo desobedecida para constatar o excesso na ação do apelante, ao efetuar o disparo de arma de fogo na direção da motocicleta. Na mesma esteira, entendo que os argumentos defensivos (contradições apresentadas pela testemunha Fabiano Alves de Souza, condutor da motocicleta; desobediência ou não à ordem policial de parada do veículo; ou, ainda, se a referida testemunha prestou o devido socorro à vítima) não são elementos que justificam ou legitimam o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante naquela ocasião. Dessa forma, estando comprovadas a autoria (o acusado jamais se furtou ao fato de ter sido ele quem proferiu o disparo de arma de fogo), a materialidade (a morte de Warlen) e o nexo de causalidade entre a conduta do militar e a lesão corporal que causou a morte do civil, resta caracterizado o delito de lesão corporal dolosa grave, qualificado pelo resultado morte da vítima (artigo 209, § 3º, do CPM). Sobre o tipo penal em comento, leciona Ênio Luiz Rosseto: No que se refere à segunda parte (se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão, até oito anos), o delito é preterintencional ou preterdoloso, sobre o qual a doutrina costuma dizer que há dolo no antecedente (é doloso o primeiro crime, o delito-base, aquele que o agente queria realizar) e culpa no consequente (culpa no resultado subsequente, resultado imprevisível). Entre o crime antecedente e o crime consequente há um nexo causal. Na dicção do Código Penal Militar, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, que atuou sem dolo direto ou eventual. Exemplo clássico é o agente dar um murro no rosto da vítima (crime de lesão corporal dolosa antecedente), que, ao cair, bate a cabeça no chão, sofre traumatismo craniano e morre. A morte é o resultado subsequente não querido, nem o agente assumiu o risco de produzi-lo. O resultado morte decorre da inobservância do cuidado objetivo do agente. Há um misto de dolo e culpa (in Código Penal Militar, 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) Por fim, entendo ser possível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 84 do CPM, porquanto, além de primário, não foram consideradas desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) e, ainda, não há elementos que evidenciem a conclusão que o mesmo voltará a delinquir. Assim, preenchidos os requisitos legais, concedo ao apelante o sursis previsto no artigo 84 do CPM e suspendo sua pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo de execução. Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Cb PM André Luiz Barroso Milagres, apenas para conceder a suspensão condicional da pena nos termos já expostos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator